Tribunal: TJDFT
Processo: 0722430-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0722430-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA MARIA CARNAVALE, MARIA ACACIA CARDOSO POLES, MARIA DE FATIMA SILVA RAIMUNDO DE PAULA, JULSARA PELUSO MOURA, REGILDA MARIA MARTINS RODARTE AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Edna Maria Carnavale e outras em face da decisão[1] que, promovendo o juízo de admissibilidade da ação revisional que aviaram em desfavor da agravada – Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF) –, determinara o desmembramento do litisconsórcio facultativo formado na posição ativa da lide, sob o prisma de que a pretensão deduzida pelas agravantes demandaria análise individualizada de extratos e cálculos periciais, revelando-se a tramitação conjunta dos pedidos excessivamente complexa e morosa, o que legitimaria a aplicação do apregoado pelo art. 113, §1o, do CPC à espécie, desmembrando-se as pretensões em ações autônomas. A seu turno, almejam as agravantes, mediante a antecipação dos efeitos da tutela recursal, o sobrestamento do decidido e a manutenção da formação do litisconsórcio ativo facultativo ao qual deram azo; e, ao final, a ratificação da medida para que, reformando o decisório hostilizado, seja admitido o prosseguimento da ação que deduziram conjuntamente. Como estofo da pretensão reformatória que veicularam, argumentaram que o litisconsórcio facultativo ativo unitário que formaram deveria ser privilegiado, haja vista que o arcabouço documental que reuniram aos autos subjacentes corroboraria que todas auferem aposentadoria proporcional, requestando a uniformização da resolução da lide em seu favor. Nessa senda, sob a ótica do art. 113 do CPC, sustentaram que se afiguram destinatárias de benefícios previdenciários (aposentadorias) prestados pela FUNCEF; que manejaram pedido idêntico e causa de pedir comum – esteada na isonomia de tratamento entre homens e mulheres –; que não subsistiriam peculiaridades fáticas e jurídicas desencadeadoras de tratamento individualizado; que há comunhão de direitos; e que a controvérsia reside em matéria fática. Ademais, aduziram que o número de litigantes reputado possível em determinada lide deve ser delimitado segundo a situação concreta, não se verificando, no caso, qualquer fator comprometedor da celeridade, eficiência, efetividade e duração razoável do processo, eis que apenas visam a alcançar julgamento único para demanda idêntica e pautada por mesma causa de pedir. Sob essa moldura, verberaram que eventual desmembramento da ação em várias outras afrontaria o princípio da economia processual, a par de onerar o Poder Judiciário, ao passo que a preservação do litisconsórcio em comento reduziria o número de processos idênticos, favoreceria a prolação de decisões uniformes, otimizaria a instrução probatória e o julgamento conjunto, estaria em consonância aos princípios processuais cuja aplicação far-se-á necessária e democratizaria o acesso à justiça. Alfim, vindicaram as recorrentes a concessão da tutela recursal de natureza antecipada a fim de que seja assegurada sua mantença na angularidade ativa da ação originária que ajuizaram, o que respaldaria, inclusive, a reforma da decisão desafiada como modo de ser-lhes oportunizada a tramitação conjunta ora pretendida. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Edna Maria Carnavale e outras em face da decisão que, promovendo o juízo de admissibilidade da ação revisional que aviaram em desfavor da agravada – Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF) –, determinara o desmembramento do litisconsórcio facultativo formado na posição ativa, sob o prisma de que a pretensão deduzida pelas agravantes demandaria análise individualizada de extratos e cálculos periciais, revelando-se a tramitação conjunta das formulações excessivamente complexa e morosa, o que legitimaria a aplicação do apregoado pelo art. 113, §1o, do CPC à espécie, desmembrando-se as pretensões em ações autônomas. A seu turno, almejam as agravantes, mediante a antecipação dos efeitos da tutela recursal, o sobrestamento do decidido e a manutenção da formação do litisconsórcio ativo facultativo ao qual deram azo; e, ao final, a ratificação da medida para que, reformando o decisório hostilizado, seja admitido o prosseguimento da ação que deduziram conjuntamente. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade do provimento que, identificando a presença dos pressupostos autorizadores – mormente o comprometimento da rápida solução do litígio –, determinara a fragmentação do litisconsórcio facultativo formado pelas 05 (cinco) agravantes ao inaugurarem a ação revisional subjacente. Emoldurada a controvérsia devolvida a reexame e delineado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, adianta-se que, ao menos nesta análise perfunctória e sem o intento de esgotar a discussão da tese recursal, assiste razão às recorrentes. Como cediço, há litisconsórcio sempre que houver uma pluralidade de sujeitos em um dos polos da relação processual, podendo decorrer de uma conveniência dos litigantes ou de imposição legal. Nessa vertente, o litisconsórcio é passível de ser qualificado como obrigatório/necessário – quando a sua formação independe da vontade das partes – ou como facultativo – quando sua composição demanda a observância do exigido pelo legislador. De acordo com o traçado pelo art. 114 do CPC, há litisconsórcio necessário quando o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme e, ainda, houver expressa previsão legal em tal sentido, confira-se: “Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.” De sua vez, o litisconsórcio facultativo deriva da própria vontade da parte, mas seu aperfeiçoamento reclama a realização do mínimo exigido. Nessa esteira, conforme o disposto no artigo 113 do CPC, essa espécie de litisconsórcio se desponta plausível nas hipóteses de subsistir (i) comunhão de direito entre as partes, (ii) conexão entre o pedido e a causa de pedir e, ainda, (iii) afinidade de questões. É o que se infere do adiante reproduzido, in verbis: “Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando: I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir; III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.” A título complementar, comentando os requisitos indispensáveis à consolidação do litisconsórcio facultativo, o doutrinador Arruda Alvim[2] pontua o seguinte: “Destarte, a ratio essendi do litisconsórcio facultativo se ancora, por vezes, na economia processual, evitando múltiplas demandas. A doutrina sempre reconheceu a utilidade do litisconsórcio que consubstancia a possibilidade de, em uma só decisão, resolverem-se diversas lides, evitando-se decisões logicamente contraditórias. Haverá comunhão de direitos ou de obrigações, quando, tendo em vista o mesmo objeto de direito, diversos sejam os seus titulares. O litisconsórcio facultativo pela conexão de causas baseia-se no princípio da economia processual e no intuito de serem evitadas decisões que, se fossem proferidas separadamente, poderiam ser, pelo menos, parcial e eventualmente contraditórias. A afinidade de questões, por um ponto comum de fato ou de direito, enseja, também, o litisconsórcio facultativo, de conformidade com o inciso III do art. 113 do CPC/2015. O sentido real do texto da lei é o de que, havendo identidade parcial dos fundamentos da ação (= lide), seja de fato, seja de direito, de um litisconsorte com a de outro, justifica-se o processo com pluralidade de pessoas no papel de parte, justamente porque haverá comunhão na produção e na realização da prova, bem como no próprio exame da causa pelo juiz, e, em síntese, estará sendo atendido o princípio da economia processual.” Consignadas essas premissas, apreende-se que, no caso, se encontram presentes os pressupostos legais para a formação do litisconsórcio ativo almejado pelas recorrentes, não subsistindo nenhum indicativo de que sua formulação implicará prejuízo ou retardamento à célere e adequada instrução processual ou à resolução da lide. Do cotejo dos autos subjacentes tem-se que as autoras noticiaram que se enquadram como beneficiárias de aposentadorias fomentadas pela FUNCEF, delineando como causa de pedir os fatos de que, ao se aposentarem, foram sujeitadas à concessão dos benefícios de modo proporcional – e não integral – e que o regulamento do fundo de pensão especificado prevê o pagamento de coeficientes distintos para homens e mulheres, malferindo o princípio da isonomia e, inclusive, irradiando a apuração de sua inconstitucionalidade em âmbito de julgamento de repercussão geral (STF, RE no 639.138). No que tange ao objeto da ação revisional, vislumbra-se que concerne-se à revisão e majoração do percentual sobre o qual é calculado os respectivos benefícios de complementação de aposentadoria, encartando o incremento da base de cálculo de 70% (setenta por cento) para 80% (oitenta por cento) – patamar praticado para a categoria dos associados do gênero masculino. Destarte, não se pode olvidar que a agravada possui relação estatutária com todas as agravantes, tendo por escopo o fornecimento de benefício previdenciário, notadamente: aposentadoria, a elas, derivando o direito das regras estatutárias, aplicáveis indistintamente a todas as litisconsortes. Ou seja, deriva a cumulação subjetiva de pedidos do mesmo fundamento de direito, encarta a controvérsia matéria eminentemente de direito e os créditos eventualmente reconhecidos podem vir a ser liquidados sem nenhuma dificuldade, tendo em vista que sua assimilação demandaria meros cálculos aritméticos. Ademais, não há que se falar em quantidade expressiva de litisconsortes, pois limitado a 5 (cinco) autoras, inexistindo respaldo para elidir-se a resolução conjunta das pretensões formuladas sob a insígnia de uma única demanda. Fato é que a causa de pedir alinhada pelas litisconsortes se alinha, de modo que a formação do litisconsórcio almejado privilegiará a economia e a celeridade processuais, enquanto a ratificação do desmembramento delineado pelo provimento singular guerreado findaria por comprometer não somente tais princípios, mas também a segurança jurídica que deve pautar o desate do imbróglio. A título elucidativo, registra-se que, conforme a regra albergada no § 1o do artigo 113 do estatuto processual, ao juiz sobeja autorizada a limitação do litisconsórcio facultativo acaso evidenciado que comprometerá a rápida solução do litígio ou que dificultará a defesa. Nessa linha de intelecção é o escólio de Arruda Alvim, que, abordando a questão, leciona o seguinte: “No litisconsórcio facultativo, a vontade relevante para sua formação, ou não, é, a princípio, a do autor. Mas a formação do litisconsórcio ativo ou passivo não pode comprometer o andamento do processo, tumultuando-o. Esse é o limite legal existente para a vontade do autor, dado que, se a junção de diversos autores no polo ativo da relação processual ou de diversos réus, no passivo, puder afetar a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa, ela poderá ser limitada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte.” [3] A despeito disso, reprise-se que a angularidade ativa está composta por apenas 05 (cinco) litisconsortes, as quais efetivamente possuem vínculo com a agravada, viabilizando conclusão na perspectiva de que a situação deflagrada é inábil a caracterizar litisconsórcio multitudinário e denotando que a manutenção do litisconsórcio ativo em tela é inapta a afetar o célere desate do imbróglio e/ou a ocasionar tumulto processual. Nesse compasso, vislumbrado que o caso concreto não se enquadrara em quaisquer das hipóteses legais que legitimam a intervenção do juiz volvida a limitar o litisconsórcio facultativo, ressoa inexorável que o desmembramento originariamente determinado não está revestido do lastro material necessário à sua corroboração. É que, reforça-se, o vertente litisconsórcio facultativo, afora se divisar propiciado pelo artigo 113 do CPC, fora exercido em nítida observância às normas instrumentais que regem o devido processo legal, encontrando seus contornos na própria efetividade da prestação jurisdicional – a qual pressupõe não apenas o acerto, mas também a celeridade como garantia fundamental prestigiada no bloco constitucional (CF, art. 5o, LXXVIII). Assim, é legítimo e mesmo desejável que, deparando-se com conjuntura em que se afigura cabível a formação do litisconsórcio facultativo, seja admitida a cumulação subjetiva quando aferido que a agregação das ações contribuirá para a efetividade da prestação jurisdicional e para a rápida solução do litígio. Alinhavada a presente digressão sem a intenção de exaurir a discussão da questão devolvida ao reexame desta instância revisora, extrai-se que a argumentação tecida pelas recorrentes está carreada de relevância e o que invocaram guarnecido de verossimilhança, uma vez que subsistem elementos suscetíveis de aparelharem a assertiva que aventaram e, possivelmente, a desencadear a preservação do litisconsórcio pretendido. Como corolário dessas inequívocas inferências, nota-se que sobejam preenchidos os requisitos aptos a ensejar a suspensão do decisório objurgado até que julgado o mérito deste recurso, de forma a impedir o imediato desmembramento do litisconsórcio facultativo ativo instaurado ou que, de pronto, seja indeferida a petição inicial, com a consequente extinção da ação subjacente, sem resolução do mérito. Destarte, a apreensão dessa conjuntura legitima que ao agravo sobeje agregado o efeito suspensivo ativo reclamado pelas agravantes. Com fundamento nos argumentos expendidos e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo a decisão vergastada e mantendo a formação do litisconsórcio ativo facultativo pelas agravantes até o julgamento do mérito recursal pelo órgão colegiado, determinando o processamento da ação, salvo a subsistência de óbices instrumentais além do objeto desse inconformismo. Comunique-se ao ilustrado prolator do decisório desafiado. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo que lhe é legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Processo no 0708568-18.2025.8.07.0001, Decisão Interlocutória – ID 234097701 (fl. 91). [2] ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil. Ed. 2019, Editora: Revista dos Tribunais, LITISCONSÓRCIO - TEMAS CORRELATOS, pág. RB-11.6, in https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/93643589/v18/page/RB-11.6. [3] ARRUDA, Alvim. Manual de Direito Processual Civil. Ed. 2019, Editora: Revista dos Tribunais, LITISCONSÓRCIO - TEMAS CORRELATOS, pág. RB-11.6, in https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/93643589/v18/page/RB-11.6.